Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-58.2024.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Vazamento de dados pessoais imputado à Serasa – Irresignação do autor contra sua condenação por litigância de má-fé. Os dados coligidos aos autos, não permitem concluir séria e concludentemente que o apelante tenha incidido em qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC.

Ementa:
Prestação de Serviços – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Vazamento de dados pessoais imputado à Serasa – Irresignação do autor contra sua condenação por litigância de má-fé. Os dados coligidos aos autos, não permitem concluir séria e concludentemente que o apelante tenha incidido em qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. De fato, para configuração da má fé, necessária se faz a demonstração inequívoca de que houve intenção deliberada de indução do juízo em erro, apta a alterar o resultado do processo. Tal não aconteceu in casu. Com efeito, o que se depreende dos autos é que houve por parte do apelante, representado por sua ilustre advogada, compreensão equivocada, do tema suscitado na demanda de origem. Atos equivocados ou errônea compreensão da extensão de dispositivos legais, não podem ser erigidos à prática dos atos consubstanciados no art. 80, do CPC, máxime quando não demonstrada a deliberada vontade de praticá-los. Em absoluto se nega que demandas da espécie, têm cunho predatório. Mas, tal fato, por si só, não implica na conclusão de que o ajuizamento configure litigância de má-fé. Destarte, o provimento do recurso, para afastar a condenação por litigância de má-fé, é medida que se impõe. – Recurso provido.